Tribunal: TJSP
Processo: 2130689-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
do, se destina a preparar ulterior decisão, esta sim passível de recurso.

Não conheceram do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130689-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2022; Data de Registro: 23/07/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2022

Data de publicação:

23/07/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Penhora de imóveis. Pretendida avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça. Ato atacado que, embora afastando a pretendida avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça, possibilita ao exequente a apresentação de avaliações realizadas por imobiliárias da região, antes de decidir pela necessidade ou não de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Penhora de imóveis. Pretendida avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça. Ato atacado que, embora afastando a pretendida avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça, possibilita ao exequente a apresentação de avaliações realizadas por imobiliárias da região, antes de decidir pela necessidade ou não de nomeação de perito avaliador. Ato retratando mero despacho, pois que, ineficaz até que seja complementado, se destina a preparar ulterior decisão, esta sim passível de recurso.

Não conheceram do agravo.